Tribunal: STF
Processo: ADI 844
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO FEDERAL:
INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA: SERVIDORES PÚBLICOS. C.F., art.
61, § 1º, II, c. Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul,
art. 33.
I. - A regra da iniciativa legislativa reservada ao
Presidente da República - C.F., art. 61, § 1º, II, c - é de
observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
II. - ADIn julgada procedente.